Tribunal: STF
Processo: AI 290213
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A questão relativa à falta de prestação de jurisdição
pelo acórdão prolatado em embargos de declaração não foi
prequestionada, nem o agravo regimental demonstra o contrário.
- De outra parte, para se chegar à alegada ofensa aos
incisos II e LV do artigo 5º da Carta Magna, seria mister o exame
prévio dos atos normativos infraconstitucionais em causa, o que
implica dizer que se trata de alegação de violação indireta ou
reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.